Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601025-59.2020.6.16.0061
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: MARCELO FOGACA LEITE
Órgão julgador: EMBARGANTE: MARCELO FOGACA LEITE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Inteiro teor:
27/04/2021
Número: 0601025-59.2020.6.16.0061

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 25/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0601024-74.2020.6.16.0061
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0601025-59.2020.6.16.0061,
mediante Julgamento conjunto das representações nº 0601019-52.2020.6.16.0061; 0601025-
59.2020.6.16.0061; 0601029-96.2020.6.16.0061, que julgou improcedente a representação por
propaganda eleitoral irregular. (Representação Eleitoral ajuizada por João Vitor Lima da Paz em
face de Marcelo Fogaça Leite, alegando, em síntese, ocorrência de ilegalidade na veiculação de
propaganda eleitoral pelo representado em suas redes sociais, pois o perfil particular do candidato
não estaria registrado na Justiça Eleitoral, bem como que tal prática somente seria possível na
página do candidato, partido político ou coligação que tenha sido informada em seu registro na
Justiça Eleitoral, conforme art. 57-B, da Lei 9.504/1997, e art. 28 da Resolução n. 23.610/1.). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JOAO VITOR LIMA DA PAZ (RECORRENTE)
MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO (ADVOGADO)
GABRIEL ESPER DUARTE (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
MARCELO FOGACA LEITE (RECORRIDO)
JOAO FELIPE DOS SANTOS FLAUZINO (ADVOGADO)
DENIZE APARECIDA CABULON GRACA (ADVOGADO)
JOAO ALBERTO GRACA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
31798
716
23/04/2021 19:37 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.556
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0601025-59.2020.6.16.0061 –
Arapongas – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
EMBARGANTE: MARCELO FOGACA LEITE
ADVOGADO: JOAO FELIPE DOS SANTOS FLAUZINO - OAB/PR0091820
ADVOGADO: DENIZE APARECIDA CABULON GRACA - OAB/PR0020420
ADVOGADO: JOAO ALBERTO GRACA - OAB/PR0019652
EMBARGADO: JOAO VITOR LIMA DA PAZ
ADVOGADO: MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO - OAB/PR0049649
ADVOGADO: GABRIEL ESPER DUARTE - OAB/PR0096311
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR0081977
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR0075822
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR0030474
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES - OAB/PR0087846
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA
-
ELEIÇÕES
2020.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO
ELEITORAL.
OBSCURIDADE. INEXISTENTE.
1 - "A obscuridade, que pode ser
verificada tanto na fundamentação quanto
no dispositivo, decorre da falta de clareza
e precisão da decisão, suficiente a não
permitir a certeza jurídica a respeito das
questões resolvidas" (Neves, Daniel
Amorim Assumpção. Manual de direito
processual
civil
-
Salvador:
Ed.
JusPodivm, 2018 - p. 1700).
2 - No caso, o embargante não aduz
propriamente a existência desse vício ou
de
qualquer
outro
no
acórdão
embargado, limitando–se a pleitear a
manifestação desta Corte quanto ao
precedente incluído no julgado e de que o
caso seria enquadrado na exceção legal
Num. 31798716 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/04/2021 19:37:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042317322250100000030976742
Número do documento: 21042317322250100000030976742

conferida às pessoas naturais de não
informação à justiça eleitoral.
3 - Embargos não acolhidos.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 22/04/2021
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Tratam-se de embargos de declaração (id. 23611466) opostos por MARCELO FOGAÇA

LEITE em face do acórdão nº 58.077, por meio do qual esta Corte deu provimento ao recurso eleitoral e
aplicou multa ao embargante no valor de cinco mil reais pela veiculação de propaganda eleitoral em
página de rede social não informada à Justiça Eleitoral.
É o relatório.

VOTO

Admissibilidade
Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi publicado no
DJE do dia 22/01/2021 (id. 23648966) e as razões foram protocoladas em 22/01/2021 (id.
23611416).
De sua leitura, verifica-se que os aclaratórios foram opostos com o intuito
exclusivo de sanar alegada obscuridade e para fins de prequestionamento a fim de possibilitar
o acesso à superior instância, de modo que não se vislumbra possibilidade de efeitos
infringentes, motivo pelo qual a parte contrária não foi intimada para contrarrazões, conforme
possibilita o art. 120, § 2º, do Regimento Interno deste Regional.
Mérito
A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se no
artigo 275 do Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que possuem a
seguinte redação:
Num. 31798716 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/04/2021 19:37:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042317322250100000030976742
Número do documento: 21042317322250100000030976742

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I
-
esclarecer
obscuridade
ou
eliminar
contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
r e q u e r i m e n t o ;
III - corrigir erro material.
No caso posto a julgamento, o Embargante afirma que "da análise da
fundamentação exposta no v. acórdão, verifica-se que há vícios formais, os quais impedem a
interposição de recurso para as instâncias superiores". Adiciona que "não pretende modificar a
decisão com os presentes".
Argumenta o embargante que "o exercício da comunicação prévia à Justiça
Eleitoral do endereço eletrônico destina-se aquelas redes sociais que serão utilizadas durante
as eleições" e que a sanção prevista no art. 57-B, § 5º da Lei nº 9.504/97 "destina-se as
propagandas eleitorais consideradas como ilícitas e veiculadas de forma ininterrupta, ou, com o
fim de propagar a desinformação".
Aduz que o precedente invocado no Acórdão corrobora tais afirmativas e diante
dessa premissa o embargante conclui que, no caso, não haveria fundamento para a multa
aplicada porque "não houve a disseminação de propaganda eleitoral" e que "referido perfil
social destina-se ao perfil pessoal do Embargante, isto é, a pessoa natural".
Sustenta, ainda, que seu caso está inserido na exceção trazida pelo § 1 º do art.
57-B da Lei das Eleições, que dispensa pessoais naturais do dever de informar blogs, redes
sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de internet assemelhadas à Justiça
Eleitoral. Com espeque nessa premissa entende que o Acórdão combatido limitou seu direito
constitucional de liberdade.
Conclui o embargante que "imperioso se faz que o Relator, em decisão
fundamentada, se manifeste acerca do julgado utilizado para fundamentar o v. acórdão, uma
vez que naquele julgado há nítida previsão de que apenas impõe-se somente a multa eleitoral,
contida no §5º do art. 57-B, da Lei nº 9.504/97, em casos de disseminação de propaganda
eleitoral na internet, como também, acerca da negativa de vigência do §1º do art. 57-B, da Lei
9.504/97".
Por fim, o embargante cita o art. 107, § 1º da Resolução TSE nº 23.610/2019,
entretanto, sem correlacionar a implicação do dispositivo ao caso concreto.
Os embargos não prosperam.
O embargante mencionou a existência de obscuridade.
De acordo com abalizada doutrina "a obscuridade, que pode ser verificada tanto
na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão,
Num. 31798716 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/04/2021 19:37:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042317322250100000030976742
Número do documento: 21042317322250100000030976742

suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas" [Neves, Daniel
Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil - Salvador: Ed. JusPodivm, 2018 - p.
1700].
No caso, o embargante não aduz propriamente a existência desse vício ou de
qualquer outro no acórdão embargado, limitando–se a pleitear a manifestação desta Corte
quanto ao precedente incluído no julgado e de que o caso seria enquadrado na exceção legal
conferida às pessoas naturais de não informação à justiça eleitoral.
Ocorre que esta Corte Eleitoral já se manifestou sobre tais pontos
especificamente quanto ao presente caso, inexistindo justificativa para revolver as
circunstâncias fáticas e elementos de prova, mormente porque o novo julgamento da causa
não é o escopo dos aclaratórios.
Nesse sentido, reproduzo trecho específico da fundamentação quanto ao não
enquadramento do candidato na exceção legal dispensada à pessoa natural, distinção feita
pelo próprio legislador:
É certo, outrossim, o não acolhimento do argumento do recorrente no sentido de que o
perfil/página inquinada era de pessoa natural e, portanto, não haveria necessidade de
comunicação à justiça eleitoral. A contrariedade da tese pode ser retirada da própria redação
do art. 57-B da Lei das Eleições. Nota-se que o texto do caput ao dispor sobre as formas de
veiculação de propaganda eleitoral na internet faz nítida diferenciação entre as plataformas
de conteúdo gerado ou editado por candidatos e qualquer pessoa natural.
Já ao dispor acerca do dever de comunicação à justiça eleitoral, excepciona tão somente os
de iniciativa de pessoa natural. Portanto, o candidato que, em seu perfil pessoal veicula
propaganda eleitoral se subsome ao dever legal de informação à justiça eleitoral e, em última
análise, aos eleitores. No presente, é extreme de dúvida que o recorrido utilizou sua página
em rede social para propagação de sua candidatura, o que pode ser retirado das capturas de
t e l a
e x i s t e n t e s
n a
e x o r d i a l .
Sendo firme a orientação desta Corte no sentido de que a ausência de comunicação prévia
dos endereços eletrônicos em que veiculada propaganda eleitoral a torna irregular, ainda que
se trate do perfil pessoal do candidato em redes sociais, a aplicação da multa do § 5º do
artigo 57-B da lei nº 9.504/97 é medida de rigor.
Quanto ao segundo ponto referido, relativo ao precedente invocado no Acórdão
inquinado, verifica-se que o embargante partiu de premissa equivocada.
Segundo afirmou em suas razões, a sanção prevista no art. 57-B, § 5º da Lei nº
9.504/97 "destina-se as propagandas eleitorais consideradas como ilícitas e veiculadas de
forma ininterrupta, ou, com o fim de propagar a desinformação" e que a decisão exarada no RE
nº 0600174-46.2020.6.16.0117, de relatoria do e. Rogério de Assis, iria ao encontro de tal
conclusão. Entretanto, a correlação é inexistente.
Conforme se extrai da ementa do mencionado julgado, que em última análise
reproduz a norma inserta no art. 57-B Lei das Eleições, ao candidato impõe-se o dever de
informar os sítios, blogs, redes sociais que forem utilizados para veiculação de propaganda
Num. 31798716 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/04/2021 19:37:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042317322250100000030976742
Número do documento: 21042317322250100000030976742

eleitoral. Assim, o descumprimento da norma enseja a aplicação da sanção disposta no § 5º,
independentemente do conteúdo lícito ou ilícito da referida peça publicitária ou de ser veiculado
de forma esporádica ou ininterrupta.
Essa conclusão foi reforçada no Acórdão combatido ao dispor que "não se
discute, nesse dispositivo, o conteúdo da propaganda veiculada, sendo toda a construção legal
voltada ao cumprimento de obrigações acessórias, instrumentais, formais. Justamente por isso
a linha de argumentação contida nas contrarrazões no sentido de que a multa é voltada apenas
para falsa identidade ou impulsionamento irregular não merece acolhida, pois é precisamente a
inobservância da comunicação prévia que conduz, no caso concreto, à incidência na hipótese
sancionatória".
Nessa esteira, diversamente do que buscou argumentar o embargante, o julgado
invocado como precedente faz concluir em sentido contrário à premissa de que a sanção só
seria aplicável para conteúdos ilícitos ou de desinformação.
Portanto, inexistindo vício no acórdão e não se prestando os embargos de
declaração para submeter o caso a novo julgamento, REJEITO.
De acordo com o art. 1.025 do CPC os elementos suscitados pelo embargante
para fins de pré-questionamento consideram-se incluídos no acórdão, tornando desnecessária
manifestação expressa para tal mister.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL Nº 0601025-59.2020.6.16.0061 -
Arapongas - PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - EMBARGANTE:
MARCELO FOGACA LEITE - Advogados do(a) EMBARGANTE: JOAO FELIPE DOS SANTOS
FLAUZINO - PR0091820, DENIZE APARECIDA CABULON GRACA - PR0020420, JOAO
ALBERTO GRACA - PR0019652 - EMBARGADO: JOAO VITOR LIMA DA PAZ - Advogados do(a)
EMBARGADO: MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO - PR0049649, GABRIEL ESPER
DUARTE - PR0096311, GRACIANE DOS SANTOS LEAL - PR0081977, HALLEXANDREY MARX
BINCOVSKI - PR0075822, LEANDRO SOUZA ROSA - PR0030474, MARCELA BATISTA
F E R N A N D E S
-
P R 0 0 8 7 8 4 6

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do Relator.
Num. 31798716 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/04/2021 19:37:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042317322250100000030976742
Número do documento: 21042317322250100000030976742

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 22.04.2021
Num. 31798716 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/04/2021 19:37:02
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042317322250100000030976742
Número do documento: 21042317322250100000030976742